Tribunal: TJSP
Processo: 2258146-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu conversa da exceção de pré-executividade em embargos de terceiro – Matérias levantadas na via eleita para a impugnação à execução não conhecíveis de ofício – Necessidade de dilação probatória, que não é permitida na exceção de pré-executividade – Decisão mantida – Recurso improvido.